Tribunal: TJSP
Processo: 1500892-85.2019.8.26.0544
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ely Amioka
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Apelação criminal – Tráfico de drogas – Sentença condenatória pelo art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06. Recursos defensivos.
Materialidade e autoria devidamente comprovadas – Prisão em Flagrante – Apreensão de 337 tubetes de crack (peso: 42,21 gramas) e 30 tubetes de cocaína (peso: 22,10 gramas) – Réu William que, interrogado em juízo, admitiu a prática da traficância de drogas – Réu

Ementa:
Apelação criminal – Tráfico de drogas – Sentença condenatória pelo art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06. Recursos defensivos.
Materialidade e autoria devidamente comprovadas – Prisão em Flagrante – Apreensão de 337 tubetes de crack (peso: 42,21 gramas) e 30 tubetes de cocaína (peso: 22,10 gramas) – Réu William que, interrogado em juízo, admitiu a prática da traficância de drogas – Réu Guilherme que, em juízo, negou a acusação – Relatos seguros dos Policiais Militares que merecem credibilidade. Relataram que, patrulhando em local conhecido pelo tráfico, abordaram o réu William e localizaram entorpecentes em seu poder. Em seguida, conseguiram abordar o acusado Guilherme, o qual havia saído com uma bolsa a tiracolo até sua residência. Próximo a ele encontraram a referida bolsa, onde foram localizadas as demais drogas apreendidas – Condenações que se impõem.
Dosimetria – Penas-bases elevadas de maneira fundamentada – Na segunda fase, reconhecidas as atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea para o réu William, sua pena foi reduzida – Quanto ao acusado Guilherme, presente a agravante da reincidência, a reprimenda foi elevada – Considerando que tal réu também era menor de 21 anos na data do fato, de rigor o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa – Manutenção da exasperação aplicada, uma vez que, nos termos do art. 67, a recidiva é circunstância preponderante, ainda mais no caso em tela, em que ela é específica – Na derradeira etapa, a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4o, da Lei n. 11.343/06, foi bem afastada.
Regime inicial fechado inalterado, eis que justificado e por ser o mais adequado.
Inviabilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Não preenchimento dos requisitos legais.
Recurso defensivo de William improvido.
Recurso defensivo de Guilherme parcialmente provido, sem repercussão na pena.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000281521
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500892-85.2019.8.26.0544, da Comarca de Jundiaí, em que são apelantes WILLIAM
PAZ DOS SANTOS e GUILHERME HENRIQUE DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
apelo defensivo de William, e deram parcial provimento ao recurso de Guilherme,
sem repercussão na pena, mantida, no mais, a r. sentença por seus próprios e
jurídicos fundamentos. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente sem voto), MARCO ANTÔNIO COGAN E MAURICIO VALALA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
ELY AMIOKA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500892-85.2019.8.26.0544 -Voto no 10.162
2
Voto no 10.162
Apelação no 1500892-85.2019.8.26.0544
Comarca: Jundiaí 3a Vara Criminal
Apelantes:
1) Guilherme Henrique da Silva (preso menor de 21 anos na data
do fato)
2) William Paz dos Santos (preso menor de 21 anos na data do
fato)
Apelado:
Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelação criminal Tráfico de drogas Sentença condenatória
pelo art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06. Recursos defensivos.
Materialidade e autoria devidamente comprovadas Prisão em
Flagrante Apreensão de 337 tubetes de crack (peso: 42,21
gramas) e 30 tubetes de cocaína (peso: 22,10 gramas) Réu
William que, interrogado em juízo, admitiu a prática da traficância
de drogas Réu Guilherme que, em juízo, negou a acusação
Relatos seguros dos Policiais Militares que merecem credibilidade.
Relataram que, patrulhando em local conhecido pelo tráfico,
abordaram o réu William e localizaram entorpecentes em seu
poder. Em seguida, conseguiram abordar o acusado Guilherme, o
qual havia saído com uma bolsa a tiracolo até sua residência.
Próximo a ele encontraram a referida bolsa, onde foram
localizadas as demais drogas apreendidas Condenações que se
impõem.
Dosimetria Penas-bases elevadas de maneira fundamentada Na
segunda fase, reconhecidas as atenuantes da menoridade relativa e
da confissão espontânea para o réu William, sua pena foi reduzida
Quanto ao acusado Guilherme, presente a agravante da
reincidência, a reprimenda foi elevada Considerando que tal réu
também era menor de 21 anos na data do fato, de rigor o
reconhecimento
da
atenuante
da
menoridade
relativa

Manutenção da exasperação aplicada, uma vez que, nos termos do
art. 67, a recidiva é circunstância preponderante, ainda mais no
caso em tela, em que ela é específica Na derradeira etapa, a
causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4o, da Lei n.
11.343/06, foi bem afastada.
Regime inicial fechado inalterado, eis que justificado e por ser o
mais adequado.
Inviabilidade de substituição da pena privativa de liberdade por
restritivas de direitos. Não preenchimento dos requisitos legais.
Recurso defensivo de William improvido.
Recurso defensivo de Guilherme parcialmente provido, sem
repercussão na pena.
Ao relatório da r. sentença1 de fls. 219/222, prolatada pela
1 Sentença publicada na audiência realizada em 27.08.2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500892-85.2019.8.26.0544 -Voto no 10.162
3
MMa. Juíza de Direito, Dra. Jane Rute Nalini Anderson, ora adotado, acrescento que
William Paz dos Santos foi condenado às penas de 05 anos de reclusão, em regime inicial
fechado, mais o pagamento de 500 dias-multa, no mínimo legal; e Guilherme Henrique
da Silva foi condenado às penas de 07 anos de reclusão, em regime inicial fechado, mais o
pagamento de 700 dias-multa, no mínimo legal, ambos como incursos no art. 33, caput, da
Lei 11.343/06. Vedado o recurso em liberdade.
O Ministério Público não recorreu (certidão de trânsito em
julgado fls. 241).
Inconformados, apelaram os réus.
Guilherme busca a absolvição por insuficiência probatória e,
subsidiariamente, a fixação da pena-base no patamar mínimo e a aplicação da causa de
diminuição de pena prevista no art. 33, §4o, da Lei 11.343/06 (fls. 243/248).
William pleiteia a concessão da causa de diminuição de pena
prevista no art. 33, §4o, da Lei 11.343/06, a fixação do regime inicial mais brando e a
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (fls. 264/273).
Processados os recursos, com contrarrazões do Ministério
Público às fls. 277/287, os autos subiram a esta E. Corte de Justiça.
A
D.
Procuradoria
Geral
de
Justiça
opinou
pelo
improvimento dos apelos defensivos (fls. 296/310).
É o relatório.
Consta da denúncia que, no dia 09 de abril de 2019, por volta
das 18:00 horas, na Avenida Francisco Nobre, altura do n.o 825, Medeiros, no município e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500892-85.2019.8.26.0544 -Voto no 10.162
4
Comarca de Jundiaí, William Paz dos Santos2 e Guilherme Henrique da Silva3 traziam
consigo, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, 367
(trezentos e sessenta e sete) tubetes plásticos contendo cocaína em foram de crack e 189
(cento e oitenta e nove) tubetes plásticos contendo cocaína.
Apurou-se que, na data dos fatos, Policiais Militares
receberam informações sobre a venda de drogas nas imediações de um bar, situado no local
dos fatos, conhecido no meio pela prática ilícita. Diante das informações recebidas, os
agentes policiais se dirigiram ao local e observaram que Willian entregava drogas a
algumas pessoas que o procuravam.
Diante disso, houveram por bem abordá-lo. Em revista
pessoal, os agentes policiais encontraram 30 (trinta) tubetes plásticos contendo cocaína em
forma de crack, além de R$ 46,00 (quarenta e seis reais) em dinheiro, em notas de pequeno
valor.
Durante a abordagem, os militares perceberam que
Guilherme saiu de sua residência com uma bolsa a tiracolo, e, ao perceber a presença da
viatura policial, retornou para seu interior. Posteriormente, voltou até o portão para
observar a abordagem.
Diante de sua atitude suspeita, os Policiais Militares também
o detiveram e o submeteram à revista pessoal. Na oportunidade, encontraram na bolsa que
ele trazia consigo 189 (cento e oitenta e nove) tubetes contendo cocaína, além de 337
(trezentos e trinta e sete) tubetes contendo cocaína em forma de crack.
As drogas foram regularmente apreendidas (fls. 14/15) e
submetidas a exame pericial preliminar, que atestou sua natureza (fls. 29).
2 Solteiro, 18 anos à época dos fatos, 1o Grau Completo, desempregado, faz uso de bebidas alcoólicas ou
tóxicos fls. 05/06.
3 Solteiro, 20 anos à época dos fatos, 1o Grau Completo, auxiliar de produção, faz uso de bebidas alcoólicas
ou tóxicos fls. 10/11.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500892-85.2019.8.26.0544 -Voto no 10.162
5
A quantidade, a forma como estavam embaladas as drogas
(em porções individualizadas, prontas para entrega e consumo), bem como a
movimentação presenciada pelos Policiais Militares, demonstram que a droga se destinava
à entrega ao consumo de terceiros. Outrossim, evidente a ausência de autorização para o
porte e comercialização das drogas (denúncia fls. 98/99).
A exordial acusatória foi recebida em 17.06.2019 (fls.
142/143).
Prolatada a r. sentença, os réus foram condenados como
incursos no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06.
Apesar dos esforços das ilustres Defesas, vê-se que o
conjunto probatório deixou fora de dúvidas que os acusados praticaram o crime de tráfico
de drogas, conforme a narrativa acusatória, o que afasta a possibilidade de absolvição.
A materialidade delitiva restou devidamente comprovada
pelos: Auto de Prisão em Flagrante (fls. 01), Boletim de Ocorrência (fls. 02/04), Auto de
Exibição e Apreensão (fls. 14/154), Laudo de Constatação (fls. 29), Laudo de Exame
Químico Toxicológico (fls. 213/215), em consonância com as demais provas amealhadas
aos autos.
A autoria também é certa.
Os réus foram presos em flagrante.
Na fase inquisitiva, o acusado William optou por permanecer
em silêncio (fls. 16).
Por sua vez, na Delegacia, o acusado Guilherme disse que
4 R$ 46,00 em dinheiro, um celular, 30 pinos de cocaína, 337 pinos de crack e mais 189 pinos aparentando
ser de cocaína.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500892-85.2019.8.26.0544 -Voto no 10.162
6
não praticou crime algum. Apenas saiu na frente da casa para fotografar a prisão. Não sabia
que havia entorpecentes no corredor da entrada de sua residência (fls. 17).
Em seu interrogatório judicial, o réu William admitiu a
prática do delito. Declarou que realmente estava 'trabalhando' no tráfico de drogas.
Estava com trinta pinos de cocaína, vendendo-os no bar. Guilherme não tem nada a ver.
Costumava vê-lo chegando do serviço. Ele é trabalhador. Desconhece a mochila
apreendida. Já foi processado por tráfico (mídia nos autos).
Em juízo, o réu Guilherme negou a acusação. Afirmou que
trabalha registrado. No dia dos fatos, chegou do serviço e viu os policiais enquadrando
William. Entrou na sua residência. Não havia nenhuma bolsa. Tirou uma foto, fez uma
filmagem e as 'postou' no grupo do bairro. Os milicianos viram e invadiram sua casa. Eles
reviraram o imóvel e disseram que o levariam para averiguação. Somente na delegacia viu
a bolsa que os policiais alegaram que pegaram no seu imóvel. Não os conhecia. Saiu da sua
casa para filmar os milicianos por duas vezes. Já foi processado e condenado por tráfico
(mídia nos autos).
Observa-se que a autoria do réu William é induvidosa, sendo,
inclusive, admitida pelo próprio acusado em juízo. Ademais, sua confissão é perfeitamente
respaldada pelo restante do conjunto probatório amealhado nos autos.
De igual modo, a autoria do acusado Guilherme também é
certa, eis que, apesar da sua negativa, as provas colhidas não o favoreceram.
Isso porque, em juízo, o Policial Militar Florianor Alves dos
Reis Junior relatou que o local dos fatos é conhecido ponto de venda de entorpecentes. Na
data do ocorrido, realizaram a abordagem em várias pessoas nesse estabelecimento
comercial. No bolso da blusa do réu William havia 30 eppendorfs de drogas. Durante a
abordagem, viram que o acusado Guilherme saiu com uma bolsa a tiracolo. Isso chamou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500892-85.2019.8.26.0544 -Voto no 10.162
7
sua atenção, todavia, não tiveram a oportunidade de abordá-lo. Depois que revistaram todo
mundo, observou que tal réu entrava e saía de uma casa, olhando por trás do muro. Quando
ele saiu, realizaram a abordagem. São dois portões nessa casa. No pé do segundo portão
viram a bolsa que Guilherme estava a tiracolo. Dentro dela foram localizadas mais
drogas. Era o mesmo tipo de entorpecente anteriormente encontrado. Havia mais de 500
porções. Não conhecia os acusados. Posteriormente, em consulta, constataram que eles
tinham passagem por tráfico. Os dois não alegaram nada. Estavam em três policiais. Foi o
miliciano Davison quem abordou William. Nesse momento ficou na segurança. Viu o réu
Guilherme com a bolsa. Acredita que seus colegas também visualizaram. Foi o
responsável por abordá-lo. O policial Davison foi quem o revistou e apanhou as drogas da
bolsa. Tal acusado estava ao lado dessa bolsa, espiando-os (mídia nos autos).
No mesmo sentido depôs o também Policial Militar Davison
Ferreira Lima, relatando que, no dia dos fatos, estavam em patrulhamento pelo bairro
Medeiros, já conhecido ponto de tráfico de drogas. Passaram em frente a um bar e
avistaram diversos indivíduos. Realizaram a abordagem de todos. Com William, no bolso
das vestes dele, encontraram 30 tubetes de cocaína. Antes de chegarem, tinham avistado
o réu Guilherme saindo com uma bolsa a tiracolo, mas não conseguiram abordá-lo. A todo
o momento ele ficou saindo e entrando numa residência. Quando ele foi até próximo ao
portão, realizaram a abordagem. Perto desse portão encontraram uma mochila
contendo entorpecentes. Tratava-se da mesma mochila que tal acusado carregava.
Havia mais de 300 ou 400 porções de drogas. Foi localizado dinheiro com o réu
William. Não presenciaram a venda de entorpecentes. Não conhecia os acusados.
Guilherme foi visto com a bolsa antes da abordagem. Foi o responsável por encontrar as
drogas na mochila e em poder de William (mídia nos autos).
Inquestionável a validade do depoimento prestado por
policiais. É mais do que remansosa a jurisprudência no sentido de que os agentes públicos,
tais como policiais, não são suspeitos apenas pela função que ocupam, podendo ser
testemunhas em processo criminal.
Pelo contrário, por serem agentes públicos investidos em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500892-85.2019.8.26.0544 -Voto no 10.162
8
cargos cujas atribuições se ligam umbilical e essencialmente à segurança pública, não tem
qualquer interesse em prejudicar inocentes, principalmente quando os relatos apresentados
são coerentes e seguros, de maneira que, não havendo absolutamente nada no conjunto
probatório que desabone seus testemunhos, a estes deve ser conferida relevante força
probante.
De fato, posiciona-se a jurisprudência do C. STJ:
“os depoimentos de policiais, devidamente confirmados em
juízo, constituem-se prova idônea à condenação" (STJ, 6a
Turma, HC 28417/SP, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, v.u., j.
16.12.2004; in DJU de 06.02.2006; p. 326).
É nesse sentido também o entendimento do C. STF:
"VALIDADE DO DEPOIMENTO TESTEMUNHAL DE
AGENTES POLICIAIS. O valor do depoimento testemunhal
de servidores policiais - especialmente quando prestado em
juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de
inquestionável
eficácia
probatória,
não
se
podendo
desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais
incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal [...]"
(STF, 1.a Turma, HC n.° 73.518/SP, Rel. Min. Celso de
Mello, v.u., j. 26.03.96: in DJU 18.10.96).
Assim, de acordo com tais depoimentos, restou evidente que
os réus traziam consigo os entorpecentes apreendidos, os quais se destinavam ao tráfico de
drogas.
Seria leviano considerar que tais agentes, credenciados pelo
Estado para a segurança pública, colocariam em risco suas profissões ao forjar um
flagrante apenas para prejudicar os acusados.
A prisão em flagrante em local conhecido pela traficância, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500892-85.2019.8.26.0544 -Voto no 10.162
9
expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos (337 tubetes de crack pesando 42,21
gramas, e 30 tubetes de cocaína pesando 22,10 gramas5), a forma de acondicionamento
dessas drogas, o relato dos policiais, enfim, as circunstâncias todas em que ocorreram os
fatos deixam evidente a prática do tráfico.
Anoto, por oportuno, que, para a configuração do delito de
tráfico de drogas, não é necessária prova da mercancia, pois o simples fato de, com essa
finalidade, guardar, manter em depósito, trazer consigo, fornecer, ainda que gratuitamente,
a substância, também caracteriza o crime em questão.
Ressalto, ainda, o ensinamento de Fernando de Almeida
Pedroso:
“em sede de tráfico de substância entorpecente, constituem
prova indiciária do malsinado e vil comércio, exemplificativamente, a quantidade apreendida de
estupefacientes, denotando sua incompatibilidade com a
destinação para o próprio uso; a forma de fragmentação e
acondicionamento do tóxico, confeccionado em diversas
embalagens ou unidades distintas e individuais, indicando o
propósito de venda a varejo”.
Desta forma, em que pesem as alegações trazidas pela ilustre
Defesa, o convencimento firmado a partir das provas é no sentido de que os réus
praticaram o delito de tráfico de drogas, conforme a denúncia acusatória. Os elementos
probatórios trazidos aos autos são mais que suficientes para incutir no Julgador o juízo de
certeza necessário à condenação.
Passo então à análise da dosimetria da pena.
Na primeira fase, a r. sentença assim consignou “Observando
os elementos norteadores contidos nos artigos 59 do Código Penal e 42 da Lei no
5 cf. o laudo de exame químico toxicológico (fls. 213/215), em consonância com o laudo de constatação (fls.
29), não foi detectada a presença de substâncias rotineiramente pesquisadas no item 3.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500892-85.2019.8.26.0544 -Voto no 10.162
10
11.343/06, bem como levando-se em conta a grande quantidade das drogas apreendidas
em poder dos réus, (559.45 gramas), que autoriza a imposição da sanção acima do
mínimo legal, fixo pena-base acima dos patamares mínimos, no percentual de 1/5 (um
quinto), somando 6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa. Além disso,
William responde a outra ação penal pela prática de delito idêntico (certidão de fls.
104/106).” (sic fls. 221 destaquei)
Inicialmente, verifica-se que, não obstante a menção da
existência de um processo em curso contra William, tal circunstância, por si só, não foi
levada em consideração na exasperação, porquanto a pena-base de ambos os réus foi fixada
no mesmo patamar.
E apesar do inconformismo da ilustre Defesa, incabível a
redução das reprimendas.
O próprio art. 42 da Lei 11.343/06 autoriza o Julgador a
considerar, com preponderância sobre o previsto no art. 59, do Código Penal, a natureza e a
quantidade de entorpecentes apreendidos.
Ainda que considerada a droga individualmente apreendida
com cada acusado, evidente que, além da quantidade, a natureza dos entorpecentes
(cocaína) merece ser valorada negativamente.
Na fase intermediária, em relação ao réu William, ausentes
circunstâncias agravantes, e reconhecidas as atenuantes da confissão e da menoridade
relativa, sua pena retornou ao patamar mínimo legal.
Quanto ao acusado Guilherme, não foram reconhecidas
circunstâncias atenuantes. Presente a agravante da reincidência6, sua pena foi majorada em
6 Condenação por tráfico de drogas Data do fato: 19.07.2017 Trânsito em julgado para as partes em
28.09.2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500892-85.2019.8.26.0544 -Voto no 10.162
11
1/6 (um sexto), o que resultou em 07 anos de reclusão, em 700 dias-multa.
Nesse ponto, considerando que tal acusado também era
menor de 21 anos à época dos fatos, de rigor o reconhecimento da circunstância atenuante
da menoridade relativa.
Contudo, nos termos do art. 67, do Código Penal, a recidiva é
circunstância preponderante, sobretudo no caso dos autos em que ela é específica, razão
pela qual mantenho a exasperação nos moldes aplicados.
Na derradeira etapa, a r. sentença bem afastou a causa de
diminuição de pena prevista no § 4o, do art. 33, da Lei no 11.343/2006, para ambos os
acusados.
Como bem consignou a r. sentença: “Não é caso de aplicação
da causa especial de diminuição, prevista no § 4o do artigo 33 da Lei de Drogas, tendo em
vista a quantidade de tóxico apreendida, além do envolvimento de ambos com crimes da
mesma espécie, o que demonstra a dedicação dos acusados à atividade criminosa (cf. STF,
2a Turma, HC 115.101/MG, rel. Min. Gilmar Mendes, DJe- 186, 23/09/2013).” (sic fls.
222).
De fato, é incabível a concessão do redutor de pena neste
caso, uma vez que a considerável quantidade de drogas apreendidas (337 tubetes de crack
pesando 42,21 gramas, e 30 tubetes de cocaína pesando 22,10 gramas7), somada à
forma em que ocorreram as prisões (réus presos em flagrante em local conhecido pelo
tráfico de drogas) e ao fato de ambos responderem a outro processo criminal, acusados
da prática do mesmo delito (sendo William reincidente, o que por si só, veda a
concessão da benesse), denotam suas dedicações às atividades criminosas.
Insta consignar que a mera menção à apreensão de
7 cf. o laudo de exame químico toxicológico (fls. 213/215), em consonância com o laudo de constatação (fls.
29), não foi detectada a presença de substâncias rotineiramente pesquisadas no item 3.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500892-85.2019.8.26.0544 -Voto no 10.162
12
entorpecentes não configura bis in idem, porquanto foi utilizada para embasar, juntamente
com as demais circunstâncias acima mencionadas, a dedicação dos réus às atividades
criminosas, esta sim, motivadora do afastamento da causa de diminuição de pena. Nesse
sentido:
PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE
RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO DE
DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO
DA PENA-BASE. QUANTIDADE DA DROGA.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
CAUSA
DE
DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4o, DA LEI N.
11.343/2006.
INAPLICABILIDADE.
RÉU
QUE
RESPONDE A OUTRA AÇÃO PENAL. DEDICAÇÃO
À ATIVIDADE CRIMINOSA. QUANTIDADE DA
DROGA ALIADA A OUTRAS CIRCUNSTÂNCIAS. BIS
IN
IDEM
NÃO
EVIDENCIADO.
AUSÊNCIA
DE
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL.
WRIT
NÃO
CONHECIDO.
[...]
2. No termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, a
quantidade e a natureza da droga apreendida são
preponderantes sobre as demais circunstâncias do art.
59 do Código Penal e podem justificar a fixação da
pena-base acima do mínimo legal, cabendo a atuação
desta Corte apenas quando demonstrada flagrante
ilegalidade no quantum aplicado.
[...]
7. Não há bis in idem quando, embora tenha sido
valorada a quantidade da droga na primeira e na
terceira etapa do cálculo da pena, há outros elementos
dos autos que, por si sós, evidenciam a habitualidade
delitiva do agente. Precedentes.
8. Mantido o quantum da reprimenda imposta em patamar
superior a 4 e inferior a 8 anos de reclusão, é incabível a
alteração do regime prisional para o aberto, a teor do art. 33,
§ 2o, "b", do CP, assim como a substituição da pena privativa
de liberdade por restritiva de direitos, pela falta do
preenchimento do requisito objetivo (art.
44, I, do Código Penal).
9. Habeas corpus não conhecido.
(HC 401.661/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS,
QUINTA TURMA, julgado em 08/08/2017, DJe 18/08/2017)
Dessa forma, as penas finais ficam mantidas em: 05 anos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500892-85.2019.8.26.0544 -Voto no 10.162
13
reclusão, e 500 dias-multa, para o réu William; e em 07 anos de reclusão, e 700 dias-
multa, para o réu Guilherme.
No tocante ao regime prisional, é indiscutível que, para o
delito de tráfico de drogas, o regime inicial mais adequado é o fechado. Todo indivíduo
que participa de narcotráfico revela extrema periculosidade.
Neste caso, além das circunstâncias do caso concreto
evidenciarem a dedicação dos réus às atividades criminosas, tal como consignado
anteriormente (réus que foram presos em flagrante em poder de expressiva quantidade
de drogas e que respondem/responderam a outros processos criminais, acusados da
prática do mesmo delito), o crime em tela intranquiliza a população e vem crescendo,
causa problemas gravíssimos ao bom convívio familiar. Essa difusão há de ser coibida pelo
Estado-Juiz, o qual, ao impor regime mais rigoroso, não só retirará o malfeitor perigoso do
convívio social, mas também evitará que ele continue a exercer suas atividades ilícitas,
viciando pessoas e destruindo famílias.
Não há que se falar, portanto, na fixação de regime inicial
mais brando.
Quanto ao que dispõe o art. 387, §2o do Código de Processo
Penal, determinando que o tempo da prisão provisória deva ser computado para fixação do
regime inicial para o seu cumprimento, entendo não ser possível sua aplicação, eis que
inviável a análise de requisitos subjetivos, conforme entendimento desta C. Câmara:
Ementa: HOMICÍDIO pena base fixada no mínimo legal e
reduzida corretamente na metade em razão do iter criminis
percorrido. REGIME INICIAL detração consideração do
tempo de prisão processual para fixação do regime inicial
art. 387, §2o, do CPP - impossibilidade de entender-se o
dispositivo legal como progressão antecipada, visto ser
inviável a análise dada a falta de elementos a respeito do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500892-85.2019.8.26.0544 -Voto no 10.162
14
cumprimento da prisão cautelar, devendo a questão ser
melhor analisada em execução
impossibilidade da
progressão indireta dispositivo legal que na verdade prevê
desconto de pena processual da pena imposta para fins do art.
33, §2o, do CP - caso em tela em que o regime foi fixado com
base no art. 33, §3o, do CP, onde não se leva em conta o
quantum de pena imposta improvimento. (Apelação no
0016797-87.2012.8.26.0048; Relator: Lauro Mens de Mello;
Atibaia; 8a Câmara de Direito Criminal; Data de Julgamento:
07/05/2015).
Do mesmo modo, incabível a substituição da pena privativa
de liberdade por restritiva de direitos, por falta de amparo legal.
O quantum das penas impostas (art. 44-I, do CP), as
circunstâncias já mencionadas (dedicação dos réus às atividades criminosas) e o tratamento
mais rigoroso estabelecido na Lei no 11.343/06 demonstram a inviabilidade da medida (art.
44-III, do CP).
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao apelo
defensivo de William, e dou parcial provimento ao recurso de Guilherme, sem
repercussão na pena, mantida, no mais, a r. sentença por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Ely Amioka
Relatora